Tribunal: TJSP
Processo: 2013818-87.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA JULGADORA QUE, SEGUNDO A AUTORA, NÃO TERIA APRECIADO O OBJETO DA INSATISFAÇÃO. DECISÃO QUE PODERIA SER DESAFIADA POR RECURSOS PREVISTOS NO SISTEMA PROCESSUAL EM VIGOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 267 DO STF. AUTORA CARECEDORA DA SEGURANÇA.
Processo extinto sem resolução do mérito.